Tribunal: CARF
Processo: 10530.738845/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. RITO DO ART. 32 DA LEI 9.430/1996. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL.
Processo de suspensão da isenção conduzido com observância do art. 32 da Lei 9.430/1996 e do art. 13 da IN RFB 1.700/2017. Notificação motivada, oportunidade de defesa, emissão do ato declaratório e ciência regular. Inexistência de cerceamento de defesa.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Autos lavrados por autoridade competente, com descrição fática, base legal e memória de cálculo suficientes. Alegações genéricas não infirmam o conjunto probatório formado no TVF.
EFEITOS DO ADE. LAVRATURA DOS LANÇAMENTOS.
É legítima a constituição dos créditos de PIS e COFINS após a suspensão da isenção, independentemente do desfecho definitivo da discussão sobre o ADE, ausente efeito suspensivo.
LICITUDE DA PROVA. DILIGÊNCIAS JUNTO AO MP E TERCEIROS. SIGILO FISCAL.Documentos obtidos em procedimento fiscal regularmente instaurado, inclusive junto ao Ministério Público e a terceiros relacionados, nos termos da legislação. Inexistência de quebra de sigilo ou prova ilícita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REGIME.
Não atendida a intimação para optar por regime de apuração, e constatada a imprestabilidade da escrituração (omissões e falta de segregação de receitas), é cabível o lucro arbitrado, conforme IN RFB 1.700/2017 (art. 226) e arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL NO MP ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA PARA O LANÇAMENTO.
Decisão de arquivamento por ausência de comprovação da improbidade administrativa não afasta irregularidades contábil-tributárias apuradas; matérias e objetos distintos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. RITO DO ART. 32 DA LEI 9.430/1996. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL.
Processo de suspensão da isenção conduzido com observância do art. 32 da Lei 9.430/1996 e do art. 13 da IN RFB 1.700/2017. Notificação motivada, oportunidade de defesa, emissão do ato declaratório e ciência regular. Inexistência de cerceamento de defesa.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Autos lavrados por autoridade competente, com descrição fática, base legal e memória de cálculo suficientes. Alegações genéricas não infirmam o conjunto probatório formado no TVF.
EFEITOS DO ADE. LAVRATURA DOS LANÇAMENTOS.
É legítima a constituição dos créditos de PIS e COFINS após a suspensão da isenção, independentemente do desfecho definitivo da discussão sobre o ADE, ausente efeito suspensivo.
LICITUDE DA PROVA. DILIGÊNCIAS JUNTO AO MP E TERCEIROS. SIGILO FISCAL.Documentos obtidos em procedimento fiscal regularmente instaurado, inclusive junto ao Ministério Público e a terceiros relacionados, nos termos da legislação. Inexistência de quebra de sigilo ou prova ilícita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REGIME.
Não atendida a intimação para optar por regime de apuração, e constatada a imprestabilidade da escrituração (omissões e falta de segregação de receitas), é cabível o lucro arbitrado, conforme IN RFB 1.700/2017 (art. 226) e arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL NO MP ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA PARA O LANÇAMENTO.
Decisão de arquivamento por ausência de comprovação da improbidade administrativa não afasta irregularidades contábil-tributárias apuradas; matérias e objetos distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.738845/2019-55
ACÓRDÃO
1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE - ASSOMISE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. RITO DO ART. 32 DA LEI 9.430/1996.
REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL.
Processo de suspensão da isenção conduzido com observância do art. 32
da Lei 9.430/1996 e do art. 13 da IN RFB 1.700/2017. Notificação motivada,
oportunidade de defesa, emissão do ato declaratório e ciência regular.
Inexistência de cerceamento de defesa.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Autos lavrados por autoridade competente, com descrição fática, base
legal e memória de cálculo suficientes. Alegações genéricas não infirmam o
conjunto probatório formado no TVF.
EFEITOS DO ADE. LAVRATURA DOS LANÇAMENTOS.
É legítima a constituição dos créditos de PIS e COFINS após a suspensão da
isenção, independentemente do desfecho definitivo da discussão sobre o
ADE, ausente efeito suspensivo.
LICITUDE DA PROVA. DILIGÊNCIAS JUNTO AO MP E TERCEIROS. SIGILO
FISCAL.
Documentos obtidos em procedimento fiscal regularmente instaurado,
inclusive junto ao Ministério Público e a terceiros relacionados, nos termos
da legislação. Inexistência de quebra de sigilo ou prova ilícita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REGIME.
Não atendida a intimação para optar por regime de apuração, e constatada
a imprestabilidade da escrituração (omissões e falta de segregação de
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
2
receitas), é cabível o lucro arbitrado, conforme IN RFB 1.700/2017 (art.
226) e arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL NO MP ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA
PARA O LANÇAMENTO.
Decisão de arquivamento por ausência de comprovação da improbidade
administrativa não afasta irregularidades contábil-tributárias apuradas;
matérias e objetos distintos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. RITO DO ART. 32 DA LEI 9.430/1996.
REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL.
Processo de suspensão da isenção conduzido com observância do art. 32
da Lei 9.430/1996 e do art. 13 da IN RFB 1.700/2017. Notificação motivada,
oportunidade de defesa, emissão do ato declaratório e ciência regular.
Inexistência de cerceamento de defesa.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Autos lavrados por autoridade competente, com descrição fática, base
legal e memória de cálculo suficientes. Alegações genéricas não infirmam o
conjunto probatório formado no TVF.
EFEITOS DO ADE. LAVRATURA DOS LANÇAMENTOS.
É legítima a constituição dos créditos de PIS e COFINS após a suspensão da
isenção, independentemente do desfecho definitivo da discussão sobre o
ADE, ausente efeito suspensivo.
LICITUDE DA PROVA. DILIGÊNCIAS JUNTO AO MP E TERCEIROS. SIGILO
FISCAL.
Documentos obtidos em procedimento fiscal regularmente instaurado,
inclusive junto ao Ministério Público e a terceiros relacionados, nos termos
da legislação. Inexistência de quebra de sigilo ou prova ilícita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REGIME.
Não atendida a intimação para optar por regime de apuração, e constatada
a imprestabilidade da escrituração (omissões e falta de segregação de
receitas), é cabível o lucro arbitrado, conforme IN RFB 1.700/2017 (art.
226) e arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995.
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
3
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL NO MP ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA
PARA O LANÇAMENTO.
Decisão de arquivamento por ausência de comprovação da improbidade
administrativa não afasta irregularidades contábil-tributárias apuradas;
matérias e objetos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
RenatoRodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento tributário decorrente da suspensão da isenção fiscal da
Associação dos Oficiais Militares da PM e BM de Sergipe – ASSOMISE, relativa ao ano-calendário
de 2014, por descumprimento dos requisitos legais previstos nos arts. 12, §2o e 15 da Lei no
9.532/97, conforme apurado em ação fiscal conduzida pela Delegacia da Receita Federal em Feira
de Santana/BA.
Conforme narrado no Termo de Verificações Fiscais (fls. 5.027/5.049) a suspensão
da isenção foi formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/AJU no 14/2019, publicado
em 06/12/2019, e fundamentada em diversas irregularidades constatadas no curso da fiscalização,
cujos elementos foram detalhadamente registrados no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
4
A ação fiscal teve como ponto de partida documentos compartilhados pelo
Ministério Público Federal Eleitoral, que investigava o uso indevido de subvenções públicas por
entidades assistenciais. A ASSOMISE recebeu, em 2014, o montante de R$ 844.000,00 em
subvenções, distribuídas entre os meses de maio, junho e julho.
A fiscalização analisou a escrituração contábil da entidade, os extratos bancários,
notas fiscais, contratos, cheques e documentos diversos, bem como realizou diligências junto ao
Ministério Público, associados, empresas prestadoras de serviços e à própria fiscalizada. A partir
dessa análise, foram identificadas as seguintes irregularidades:
1. Venda de Aparelhos Telefônicos sem Registro Contábil
A associação adquiriu 830 aparelhos celulares junto à Telefônica Brasil S/A, com
custo superior a R$ 1,1 milhão, sem registro contábil. Embora tenha alegado tratar-se de
comodato, os extratos de usuários e fornecedores demonstram que os aparelhos foram vendidos
aos associados, com pagamento via desconto em contracheque. A contabilidade registrou apenas
os valores recebidos como “repasse de convênio”, sem segregar receitas de venda, e lançou
despesas na conta “Cartão de Compras” em duplicidade com a conta “Convênio Vivo”, gerando
distorção patrimonial e comprometendo a fidedignidade da escrituração.
2. Pagamentos à Empresa Dtudoserv sem Comprovação de Serviços
A empresa Dtudoserv Consultoria e Serviços Ltda., cujo quadro societário incluía
dirigentes da própria associação, recebeu R$ 151.111,41 em 2014, supostamente por serviços de
administração do cartão Assomisecard. Foram emitidos cheques em nome desta empresa, ao
portador, que foram sacados por dirigentes ou empregados da associação, sem comprovação
efetiva dos serviços prestados. A empresa não possuía sede operacional, tinha apenas um
empregado registrado e não apresentou qualquer justificativa técnica para os pagamentos
recebidos, configurando indícios de repasse indevido de recursos – pagamentos sem causa.
3. Desvio de Finalidade – Intermediação de Empréstimos
A associação atuava como intermediadora de empréstimos de terceiros aos
associados, com juros de 75% em 10 meses, prática caracterizada pela fiscalização como
agiotagem. Os valores foram lançados como despesa na conta “Auxílio Financeiro”, sem registro
da origem dos recursos nem dos recebimentos, comprometendo a confiabilidade da escrituração.
4. Não Segregação de Receitas
A associação apropriava-se de 1% sobre empréstimos e compras com cartão
Assomisecard, mas não segregava essas receitas na contabilidade. Todas as receitas eram lançadas
de forma agregada na conta “Repasse de Convênio”, impossibilitando a apuração individualizada,
em desacordo com o item 17 da ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC no 1.409/12.
5. Notificação e suspensão
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
5
Diante dos fatos narrados, a fiscalizada recebeu notificação de suspensão de
isenção tributária, que foi processada conforme o rito estabelecido pelo artigo 32 da Lei no
9.430/96 (fls. 02/22). A associação apresentou a defesa cabível (fls. 4.987/5.003), que foi rejeitada
em decisão consubstanciada no Ato Declaratório Executivo DRF/AJU no 14/2019, publicado em
06/12/2019 (fls. 5.019/5.020). Não há nos autos nenhuma manifestação de inconformidade da
associação contra o referido ato declaratório e a autoridade fiscal prosseguiu com o trabalho de
lavratura dos autos de infração.
6. Inconsistência na Escrituração Contábil e autuações decorrentes
A escrituração contábil da entidade não refletia com exatidão os fatos econômicos,
omitindo receitas relevantes e registrando despesas de forma indevida. A ausência de registros
contábeis das receitas de venda de aparelhos, das comissões sobre convênios e dos recebimentos
de empréstimos inviabilizou a apuração do lucro real ou presumido.
Diante da ausência de resposta à intimação para escolha do regime de apuração e
da imprestabilidade da escrituração contábil, a autoridade fiscal procedeu à tributação com base
no lucro arbitrado, nos termos da IN RFB no 1.700/2017.
Além disso, os pagamentos à Dtudoserv foram tributados por IRRF exclusivo na
fonte à alíquota de 35%, por ausência de comprovação das operações, e sobre as receitas
apuradas incidiram PIS e COFINS na forma cumulativa.
Por fim, os fatos foram classificados como sonegação fiscal, ensejando a aplicação
de multa qualificada e o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos
da Lei no 8.137/90.
Os autos de infração foram separados em três processos distintos, conforme a
seguir:
Processo
Documento
Tributo
Crédito Tributário
10530-738.844/2019-19
Auto de Infração
IRRF
R$ 246.267,43
10510-728.378/2019-93
Auto de Infração
IRPJ
R$ 726.567,34
10510-728.378/2019-93
Auto de Infração
CSLL
R$ 256.228,89
10530-738.845/2019-55
Auto de Infração
PIS/PASEP
R$ 72.417,99
10530-738.845/2019-55
Auto de Infração
COFINS
R$ 354.404,78
Total do Crédito Tributário
R$ 1.655.886,43
No processo no 10510-728.378/2019-93 foi proferido despacho observando que
“todos os autos de infração desta fiscalização foram carreados para este processo, dando-lhe
seguimento e continuidade”, por força da Portaria RFB no 1.668/2016, que determina que serão
objeto de um único processo administrativo a suspensão de isenção e o lançamento de ofício de
crédito tributário dele decorrente.
O sistema de lançamento tributário, contudo, forçou a geração de protocolos
separados para as infrações de IRPJ/CSLL, PIS/COFINS e IRRF, de modo que os processos do
PIS/COFINS e IRRF foram apensados ao processo no 10510-728.378/2019-93 e julgados em
conjunto desde a primeira instância.
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
6
A contribuinte apresentou impugnação aos autos de infração (fls. 5.127/5.210),
questionando todos os tributos lançados num mesmo documento, alegando a nulidade absoluta
dos autos de infração, com base nos seguintes fundamentos:
 A fiscalização foi iniciada em 21/09/2017, com foco no ano-calendário de
2014, sem que a associação estivesse de posse da documentação contábil e
fiscal daquele exercício, pois os documentos estavam sob custódia do
Ministério Público Estadual, conforme reconhecido pelo próprio Auditor
Fiscal.
 A autuação foi lavrada antes do julgamento da defesa administrativa contra
a suspensão da isenção tributária, protocolada em 21/11/2019, o que
configura cerceamento de defesa.
 O relatório fiscal é considerado confuso, contraditório e baseado em
presunções, sem descrição clara dos fatos, sem fundamentação jurídica
adequada e sem os documentos essenciais à comprovação das infrações.
 A impugnante invoca os arts. 142 e 195 do CTN e arts. 5o, 34 e 180, da
CF/88, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.
 A fiscalização extrapolou seus limites ao solicitar documentos de terceiros
(associados e empresas conveniadas), violando o sigilo fiscal.
 A obtenção de documentos junto ao Ministério Público sem autorização
judicial configura prova ilícita, nos termos do art. 5o, LVI, da CF/88 e do art.
30 da Lei no 9.784/99.
 Contesta o arbitramento com base na ausência de documentação, alegando
que a associação possui contabilidade regular e que o arbitramento não
pode ser aplicado a entidade sem fins lucrativos.
Por fim, a impugnante requereu reconhecimento da nulidade total dos autos de
infração e a produção de provas documentais, periciais e diligências, com possibilidade de juntada
de novos documentos durante a instrução.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 (fls. 5.215/5.235), com base nos fundamentos narrados a seguir.
Inicialmente, a DRJ delimitou que este processo trata dos autos de infração de
PIS/COFINS e que questões relacionadas aos autos de infração do IRPJ, da CSLL, e do IRRF foram
tratadas em acórdãos específicos proferidos pela mesma Turma da DRJ06, nos processos
respectivos.
No mérito, a decisão confirmou que a suspensão da isenção, tratada no processo no
10510.728378/2019-93, seguiu o rito previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996, e considerou que a
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
7
notificação foi devidamente motivada e instruída com documentos que evidenciam o
descumprimento dos requisitos legais para manutenção da isenção.
A defesa administrativa foi integralmente analisada pela autoridade competente,
que concluiu pela improcedência das alegações e pela expedição do ADE. Além disso, a
impugnante foi regularmente cientificada da suspensão e teve oportunidade de se manifestar
novamente, não havendo cerceamento de defesa.
Quanto aos aspectos formais da autuação, a DRJ rejeitou a alegação de nulidade
dos autos de infração, afirmando que os autos foram lavrados por autoridade competente, o
procedimento fiscal observou os requisitos legais, incluindo descrição dos fatos, base legal,
penalidade e cálculo dos tributos e não houve preterição do direito de defesa.
A decisão afastou, ainda, a alegação de quebra de sigilo fiscal e prova ilícita,
destacando que os documentos foram obtidos por meio de diligências regulares junto ao
Ministério Público e terceiros relacionados à entidade. A legislação autoriza a obtenção de
informações de terceiros no curso da fiscalização e a ASSOMISE não demonstrou impedimento de
acesso à documentação, inclusive após o arquivamento do inquérito civil.
Quanto às questões específicas do PIS/COFINS, a DRJ confirmou a incidência das
contribuições na modalidade cumulativa, em decorrência da aplicação do lucro arbitrado, com
base nos seguintes fundamentos:
 A entidade não respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 07, em que o
fisco questionou sua escolha da forma de tributação do lucro, nem
apresentou escrituração contábil/fiscal apta à apuração do lucro real ou
presumido.
 A escrituração disponível no SPED foi considerada imprestável, por não
conter registros essenciais (como receitas de venda de aparelhos,
comissões, e auxílios financeiros).
 O arbitramento seguiu os critérios legais previstos na IN RFB no 1.700/2017
e nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.249/1995.
A contribuinte não foi cientificada a respeito da decisão nestes autos, apenas do
acórdão proferido no processo no 10510.728378/2019-93, que julgou impugnação idêntica com a
mesma conclusão.
Lá, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando ipsis litteris seus
argumentos de impugnação e acrescentando que o Ministério Público do Estado de Sergipe, por
meio da 7a Promotoria de Justiça especializada na defesa do patrimônio público e da ordem
tributária, ao arquivar o inquérito civil contra o investigado Deputado Capitão Samuel, reconheceu
a regularidade das atividades da ASSOMISE. O parecer ministerial confirmou que não houve
qualquer irregularidade por parte da associação, destacando sua atuação social relevante e a
compatibilidade com o recebimento de subvenções públicas. Além disso, foi registrada a
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
8
prestação regular de contas, com comprovação da aplicação dos recursos recebidos da Assembleia
Legislativa na própria entidade.
Tendo em vista a ausência de intimação acerca da decisão nestes autos, bem como
o fato de a recorrente ter apresentado um mesmo recurso para questionar também os processos
10530.738845/2019-55 e 10530-738.844/2019-19, a administração, anexou o recurso nestes
autos os remeteu a este conselho para julgamento.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi protocolado exclusivamente nos autos do processo
principal
(no
10510.728378/2019-93),
sem
que
conste
nos
autos
apensados
(nos
10530.738844/2019-19 e 10530.738845/2019-55) qualquer termo de ciência da decisão de
primeira instância ou petição recursal autônoma.
Todavia, verifica-se que o recurso apresentado faz referência expressa e inequívoca
às matérias tratadas nos três processos, abordando os lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e
COFINS, bem como os fundamentos das respectivas decisões de primeira instância, que são
idênticas nos três casos, julgando as impugnações também idênticas. A peça recursal menciona os
números de todos os processos e contesta os fundamentos constantes dos acórdãos proferidos
nos processos apensados, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo decisório.
Além disso, há nos autos principal nota da autoridade preparadora informando que,
embora não tenha havido intimação formal nos processos apensados, o recurso voluntário foi
replicado e considerado para todos os autos.
Diante disso, e considerando o princípio da formalidade moderada que se aplica ao
processo administrativo fiscal, entende-se que o vício de ausência de intimação formal nos autos
foi saneado pela conduta inequívoca da recorrente, que demonstrou ciência das decisões e
apresentou recurso abrangente e tempestivo no processo principal.
Assim, conheço do recurso voluntário para o presente processo, com a devida
prolação de acórdãos individualizados, nos termos regimentais.
2
NULIDADE DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO E DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Tendo em vista que o recurso apenas reiterou os argumentos de sua impugnação,
valho-me dos fundamentos da decisão recorrida, acrescentando ao final considerações que
entendo serem pertinentes para o único ponto de acréscimo trazido pela recorrente.
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
9
II. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
(...)
A suspensão da isenção tributária segue o rito estabelecido no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, conforme determina o § 10 do referido artigo, matéria regulada
também pelo art. 13 da IN RFB no 1700, de 14 de março de 2017.
Nesse sentido, em cumprimento ao disposto no § 1o, do art. 32, da Lei no 9.430,
de 1996, foi lavrada a Notificação de Suspensão de Isenção Tributária e
formalizado o processo no 10510.728378/2019-93, tendo sido nela retratados os
fatos que evidenciaram que a Assomise deixou de cumprir os requisitos previstos
na legislação tributária para o gozo do benefício da isenção tributária a partir de
01/01/2014.
Na oportunidade, a Assomise foi cientificada de que poderia, no prazo de trinta
dias da ciência da notificação, apresentar as alegações e provas que entender
necessárias, conforme prevê o § 2o do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, dentre elas
a escrita contábil e fiscal da associação que demonstrasse a apuração do lucro real
e planilha demonstrando o cálculo de PIS e Cofins. Também lhe foi dito que a não
manifestação do sujeito passivo ou insubsistência das alegações e provas
porventura apresentadas ensejaria a expedição do ato declaratório de suspensão
de isenção, conforme previsto no § 4o do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996.
A Assomise apresentou, em 21/11/2019, a manifestação de fls. 4987/4995, na
qual contestou a Notificação de Suspensão de Isenção Tributária, postulando a
nulidade do procedimento fiscal.
Foi então emitido Parecer DRF/FSA/Gabinete de 28/11/2019 (fls. 5006/5017), no
qual foram analisados a notificação fiscal, a manifestação do sujeito passivo e os
documentos comprobatórios do processo, tendo sido concluído que Assomise
deixou de cumprir os requisitos previstos na legislação tributária para o gozo do
benefício da isenção pelo descumprimento do disposto nas alíneas “c” a “f” do §
2o do art. 12 c/c o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Em observância às disposições do § 3o do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, no
Parecer DRF/Aracaju/Gabinete de 03/12/2019 (fl. 5020), a autoridade fiscal
competente decidiu pela improcedência das alegações da defesa e pela expedição
do Ato Declaratório Executivo Suspensivo do Benefício da Isenção Tributária da
Assomise, no ano-calendário 2014.
Em seguida, foi expedido o ADE DRF/AJU n° 14/2019 (fl. 5021), publicado no DOU
em 06/12/2019, para declarar a suspensão da isenção tributária de que trata o
art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, da pessoa jurídica Assomise no período de janeiro
a dezembro de 2014, tendo sido facultada a apresentação de impugnação ao ato
declaratório, no prazo de trinta dias. A Associação também foi comunicada dos
lançamentos de ofício a que estava sujeita para a constituição dos créditos
tributários relativos aos tributos devidos no período abrangido pela suspensão da
isenção.
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
10
A impugnante argumentou que o Auditor Fiscal não poderia ter dado
continuidade à fiscalização, pois a lavratura dos Autos de Infração ocorreu sem
que houvesse primeiro o julgamento da defesa relativa à suspensão da isenção
fiscal da impugnante, protocolada em 21/11/2019 sob n° 15596027818063 (fl.
5280), por manifesta violação às garantias constitucionais, sobretudo por ferir o
direito ao contraditório e da ampla defesa da impugnante.
Conforme já relatado, o documento mencionado pela impugnante se trata da
Defesa Administrativa apresentada em 21/11/2019 contra a Notificação de
Suspensão de Isenção Tributária (doc. fls. 4987/4995), também juntada às fls.
5262/5270 quando da entrega da impugnação, cujos questionamentos já foram
objeto de análise no Parecer DRF/FSA/Gabinete de 28/11/2019 (fls. 5006/5017).
Assim, no citado Parecer foram destacados aspectos acerca da vinculação da
autoridade fiscal na aplicação da legislação tributária, sendo que os efeitos que
eventualmente possam comprometer a atividade da entidade decorrem da estrita
aplicação da lei.
Quanto aos requisitos obrigatórios mencionados pela defesa para validade da
notificação fiscal, foi destacado que esses são inerentes aos lançamentos
tributários, por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento, não se
confundindo com a notificação de suspensão, cujo rito processual é regido pelo
art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, e pelo art. 13 da IN RFB no 1.700/2017.
Também posicionou-se o Parecer quanto à disponibilidade dos documentos,
tendo sido destacado que o Auditor Fiscal, no exercício regular da atividade
administrativa plenamente vinculada, realizou diligências com vistas à obtenção
dos documentos da Assomise mantidos sob a guarda do Ministério Público, os
quais foram anexados ao processo e se encontravam à disposição da Associação.
Lembrou ainda que era facultado à Assomise (assim como o foi para o Auditor
Fiscal) o acesso à documentação no Ministério Público, não tendo sido
demonstrado nenhum impedimento nesse sentido.
O Parecer respondeu ainda às questões relacionadas à intimação de terceiros,
amparada nas normas legais, constituindo prática de circularização inerente ao
exercício regular de fiscalização, não importando ainda em quebra de sigilo fiscal,
pois as operações apontadas pela fiscalização ocorreram entre as partes, as quais
já eram conhecedoras delas.
Foi rebatida ainda a hipótese de cerceamento do direito de defesa aventada pela
Assomise, tendo sido feita uma exposição detalhada dos fatos narrados na
notificação fiscal, que deram pleno conhecimento das irregularidades ocorridas,
as quais suscitaram a suspensão da isenção tributária da Associação.
Com base no Parecer DRF/FSA/Gabinete de 28/11/2019, foi firmada decisão no
Parecer DRF/Aracaju/Gabinete de 03/12/2019 (fl. 5020) pela improcedência das
alegações da defesa, determinando-se a expedição do competente ADE, tudo
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
11
efetivado em conformidade com o rito processual previsto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996.
Registre-se que, por meio do Termo de Ciência de Ato Declaratório Executivo, a
Assomise foi cientificada do ADE no 14/2019, tendo recebido cópia do Ato
Declaratório, do Parecer que o fundamentou e da Decisão, e poderia ter se
manifestado a respeito no prazo de trinta dias. Também recebeu o Termo de
Intimação Fiscal no 07, concedendo prazo para se manifestar sobre a forma de
tributação. Os documentos foram juntados às fls. 5024/5027, tendo a Associação
deles tomado ciência em 12/12/2019, conforme Aviso de Recebimento
(AR820318130OG) de fl. 5284 e telas de processamento de fls. 5052 e 5164.
Constata-se, portanto, que a Defesa Administrativa apresentada pela Assomise
em 21/11/2019 contra a Notificação de Suspensão de Isenção Tributária foi
analisada integralmente, tendo a autoridade competente se posicionado acerca
de cada um dos fatos contestados, não se confirmando a alegação de
cerceamento do direito de defesa nesse caso.
Não tendo sido evidenciado nenhum fato capaz de suscitar uma revisão da análise
empreendida no tocante à suspensão da isenção tributária, ficam convalidados
todos os procedimentos que redundaram na expedição do ADE no 14/2019.
Nessas condições, pode-se afirmar que todos os atos administrativos relacionados
à suspensão da isenção tributária da Assomise foram devidamente motivados,
fundamentados e cumpriram estritamente o rito processual previsto no art. 32 da
Lei no 9430, de 1996, tendo sido respeitado o amplo direito de defesa da
contribuinte nas diversas fases processuais, devendo ser rejeitada a arguição de
nulidade por cerceamento do direito de defesa.
III - LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRF.
III.1. ASPECTOS FORMAIS DA AUTUAÇÃO.
(...)
Cumpre esclarecer que a lavratura dos autos de infração em debate é decorrência
direta da expedição do ADE, que inclusive noticia expressamente a possibilidade
de tal providência, e está assegurada pelas disposições do § 6o, inciso II, do art. 32
da Lei no 9.430, de 1996, independentemente de eventual decisão final proferida
em relação à suspensão da isenção. Note-se ainda que § 8o do citado art. 32
preceitua que a impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão
efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
A impugnante argumentou que a base legal para lavratura dos Autos de Infração
está eivada de vícios insanáveis, uma vez que o Relatório elaborado pelo Auditor
Fiscal não se reveste de informações precisas, é confuso, e não demonstra com
clareza as supostas "infrações" cometidas, já que teria sido fundado em
suposições, indícios e presunções, ressaltando também a falta de documentos
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
12
necessários à elaboração de uma fiscalização séria, clara e confiável, não
permitindo ao autuado a mínima chance de exercer seu pleno direito de defesa.
Salientou também que uma "investigação" de natureza tributária, em relação à
qual o contribuinte não seja previamente notificado de seu início, prejudica a
ampla defesa e inviabiliza o contraditório.
Segundo o disposto no inciso I do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto.
O art. 9o do mesmo Decreto, prevê que a exigência do crédito tributário será
formalizada em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
A Assomise foi cientificada do início do procedimento fiscal em setembro de 2017,
conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal (doc. fls. 253/256).
Tendo por base os autos de infração lavrados, o TVF e documentos conexos que
integram os autos deste processo, pode-se afirmar que foram observados todos
os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quanto à descrição dos fatos,
disposição legal infringida e penalidade aplicável, além da demonstração do
cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de mora pertinentes.
Note-se ainda que as situações aventadas pela defendente também não se
assentam nos casos de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, segundo o qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Os autos de infração foram lavrados por
autoridade competente e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo, por meio da impugnação, que esse direito é exercido.
Vale destacar que as peças que integram o lançamento, em seu conjunto, dão
amplo conhecimento dos fatos motivadores da exigência, dos elementos
caracterizadores da infração, da composição da base de cálculo e dos demais
componentes da autuação. Há relatos pormenorizados das intimações expedidas,
dos esclarecimentos prestados e também registros acerca dos documentos
obtidos em razão de diligências realizadas no exercício regular das atribuições da
autoridade fiscal.
Notadamente, no TVF, foram consolidadas todas as informações coletadas no
curso da ação fiscal, desde a notificação fiscal que inaugurou a discussão sobre a
suspensão da isenção tributária da Assomise, finalizada com a expedição do ADE
no 14/2019, contendo também a indicação das fontes preliminares atinentes à
investigação promovida pelo Ministério Público Federal.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
13
Especialmente na parte destinada à contextualização da fiscalização, foi relatado
que, além dos elementos recebidos do Ministério Público Federal, houve o acesso
à escrituração contábil extraída do SPED, aos elementos coletados no curso da
ação fiscal e às notas fiscais de compra e de venda depositadas no SPED. Foram
ainda indicadas as contas contábeis investigadas e as diligências fiscais realizadas.
Ao final, constataram-se irregularidades relacionas a:
1. Compra e venda de aparelhos telefônicos
2. Pagamentos a Dtudoserv Consultoria e Serviços
3. Desvio de Finalidade. Auxílio financeiro
4. Não segregação de receitas
Cada uma das irregularidades apontadas foi descrita de forma pormenorizada,
contendo as intimações expedidas para as partes envolvidas e para a entidade
fiscalizada, seguindo com toda a análise dos elementos coletados e as conclusões
finais da fiscalização.
No TVF, foram detalhados ainda aspectos relacionados aos lançamentos
tributários, notadamente quanto ao arbitramento do lucro para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL, no tocante à apuração do IRRF, PIS e Cofins, além da multa
qualificada.
Diante do conjunto probatório e do nível de detalhamento dos fatos apurados,
não há como acatar a alegação da defesa, feita de forma genérica, sem que
fossem apontadas especificamente quais as informações carecem de precisão e
clareza, ou quais irregularidades teriam se fundado em suposições, indícios e
presunções que se mostraram insuficientes para caracterizar a infração às normas
tributárias.
Efetivamente, não houve por parte da impugnante o enfrentamento dos fatos
apurados pela fiscalização que fundamentaram a suspensão da isenção tributária
e suscitaram o lançamento dos tributos em decorrência da perda da isenção da
Assomise no ano-calendário de 2014.
Outra questão discutida pela defesa diz respeito à insinuação de condutas
irregulares praticadas pela fiscalização, tendo ressaltado a impugnante que a
atividade fiscal encontra uma série de limitações de ordem comportamental
constantes na Constituição Federal, nos artigos 5°, 34 e 180. As supostas condutas
irregulares foram assim enumeradas:
(...)
c) Exigir do contribuinte o cumprimento de obrigações não previstas em Lei,
tais como solicitar informações pessoais dos associados, de seus Dirigentes e
empresas colaboradoras, mesmo sabendo da sua impossibilidade.
d) Violar a honra, imagem ou intimidade do contribuinte.
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
14
f) Chamar o contribuinte de sonegador, ou dar tratamento discriminatório e
difamatório pela sua condição.
h) Exigir documentos, controles internos, relatórios, etc, não obrigados por Lei.
i) Induzir o contribuinte.
Contudo, mais uma vez, a impugnante não apontou de forma objetiva qual ação
da autoridade fiscal foi feita em desacordo com a Lei ou qual ato por ela expedido
deixou de observar as normas estabelecidas, podendo ser enquadrado como
conduta irregular dentre aquelas relacionadas no texto impugnatório.
Conforme já salientado, todo o procedimento fiscal que resultou na expedição do
ADE de suspensão da isenção tributária da Assomise e na lavratura dos autos de
infração está apoiado em elementos de prova obtidos no exercício regular da
atividade de fiscalização.
Os atos expedidos com vistas à investigação da situação fiscal da Assomise foram
motivados e se inserem no contexto do procedimento fiscal instaurado para
verificar a isenção tributária, buscando dirimir dúvidas acerca das práticas da
entidade e reunir elementos de prova das infrações apuradas.
Vale destacar que, de acordo com o disposto no art. 949 do RIR/2018, compete,
em caráter privativo, aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil constituir, mediante lançamento, o crédito tributário
relativamente ao imposto sobre a renda, executar procedimentos de fiscalização,
com objetivo de verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo, e praticar todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os
relativos à apreensão de livros, documentos e assemelhados (Lei no 10.593, de
2002, art. 6o, caput, inciso I, alíneas “a” e “c”) .
Assim, devem ser afastadas as hipóteses de nulidade aventadas pela impugnante
no que respeita aos aspectos examinados.
III.2. LICITUDE DA PROVA. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO.
Conforme relatado no TVF, parte dos documentos necessários para a realização
da auditoria fiscal foi obtida por meio de diligências realizadas pela autoridade
fiscal na sede do Ministério Público Federal, que mantinha a guarda de
documentação da Assomise. Outros documentos foram obtidos de terceiros com
os quais a Assomise se relacionava em razão de suas atividades, por meio de
intimações e diligências formalizadas no estritos termos da legislação.
A impugnante contestou o lançamento alegando uma suposta quebra de seu
sigilo fiscal e desvio de foco, pondo em dúvida a licitude da prova, enfatizando
que a autoridade fiscal passou a solicitar documentos e informações de
associados e ex-associados, bem como de empresas que lhe prestaram serviços,
dando publicidade da fiscalização a terceiros.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
15
Nesse ponto, é importante destacar as disposições dos arts. 971 a 973 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (RIR/2018):
Art. 971. As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, ficam obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais
da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda no
exercício de suas funções, hipótese em que as declarações serão tomadas por
termo e assinadas pelo declarante ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, art. 197 ; e Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.
2o) .
Art. 972. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou os
esclarecimentos solicitados pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123 ;
Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o ; e Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 197 ).
[...]
§ 6o O disposto neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a
fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar
segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão (
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 197, parágrafo único ).
Art. 973. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive aqueles referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente ( Lei Complementar
no 105, de 10 de janeiro de 2001, art. 1o, § 1o e § 2o , e art. 6o ).
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às instituições equiparadas
em conformidade com os § 1o e § 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105,
de 2001.
Atendidos os pressupostos legais estabelecidos, não se cogita da hipótese de
quebra de sigilo fiscal da fiscalizada, devendo ser consideradas lícitas as provas
obtidas de terceiros pela fiscalização no exercício regular de suas atribuições.
Esses documentos obtidos ao longo da ação fiscal, que serviram de base para a
apuração das irregularidades verificadas na autuação, foram identificados pela
autoridade fiscal e juntados aos autos do processo, constituindo elementos de
prova formados em observância ao já citado art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
16
A impugnante também arguiu a nulidade do procedimento fiscal alegando que
não estava de posse dos documentos fiscais e contábeis, o que impossibilitou o
exercício pleno do seu direito de defesa.
No tocante aos documentos mantidos pelo Ministério Público, conforme já havia
sido relatado no Parecer DRF/Gabinete, de 28/11/2019, o Auditor Fiscal exerce
atividade administrativa plenamente vinculada, não havendo possibilidade de
suspender a investigação em razão de dificuldades enfrentadas para obtenção dos
documentos da Assomise.
Assim, no exercício regular de sua função, a autoridade fiscal promoveu a
realização de diligências visando à obtenção dos documentos necessários para a
verificação da situação fiscal da Assomise no período fiscalizado, os quais foram
anexados ao processo e ficaram à disposição da entidade desde o recebimento da
Notificação de Suspensão.
Foi observado ainda, que não consta no processo nenhum elemento juntado pela
Assomise indicando que o Ministério Público lhe vedou o acesso ao material ou
mesmo lhe impôs qualquer dificuldade. Ao contrário, a defesa informou e
apresentou o Ofício no 185/2019, do Ministério Público, o qual noticia que em
05/08/2019 o inquérito civil já estava arquivado, indicando ainda menos
dificuldade de acesso à documentação.
Quanto ao acesso aos documentos que serviram de base para o lançamento, vale
ressaltar também que, de acordo com os §§ 2o e 3o do art. 146, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, no âmbito da RFB, o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, é
facultado o fornecimento de cópia e a vista do processo ao sujeito passivo ou
mandatário.
Nesse sentido, após a ciência do lançamento, o sujeito passivo teve, no prazo de
trinta dias de impugnação, acesso ao processo para ter vista do seu inteiro teor,
tendo lhe sido garantido, portanto, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, há de se ressaltar as facilidades de acesso ao processo digital (e-
Processo), por meio dos canais competentes, para que o contribuinte pudesse
consultar documentos, histórico de movimentação, informações sobre dossiês e
processos digitais e sobre processos juntados ou vinculados.
Portanto, a impugnante não pode alegar a suposta limitação de acesso à
documentação como obstáculo para o exercício pleno da sua defesa em face dos
procedimentos de autuação fiscal que resultaram na expedição do ADE no
14/2019 e nos autos de infração lavrados.
Dessa forma, tendo a prova sido obtida por meios lícitos, não ficando configurado
o cerceamento do direito de defesa, deve ser afastada a hipótese de nulidade
arguida pela impugnante também nesse caso.
III.3. PIS E COFINS. QUESTÕES ESPECÍFICAS.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
17
No TVF, foram circunstanciados os fatos que motivaram o lançamento do PIS e da
Cofins, tendo sido ressaltado que sobre as receitas apuradas incidem PIS e Cofins
na forma cumulativa, calculados à alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente.
Ressaltou-se ainda que foram deduzidos os valores recolhidos a título de PIS,
código de receita 8301.
A impugnante argumentou que, segundo o Auto de Infração, a base de cálculo
para sua lavratura foi o arbitramento das receitas com base no Lucro Presumido.
Questiona como é possível se arbitrar Lucro Presumido em uma Associação Civil
sem fins lucrativos. Ressaltou ainda que a autuação não pode se basear em meros
indícios ou presunções.
Além disso, a impugnante ressaltou que possui contabilidade em ordem,
amparada em documentação formalmente válida, tem a seu favor a presunção de
legitimidade da escrituração, presunção essa que não se pode afastar com meras
diligências administrativas unilateralmente produzidas.
A perda da isenção tributária implica, em relação ao período alcançado pela
suspensão, que a entidade deva apurar os tributos pelas regras aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. Assim, a escrituração mantida pela entidade no Sped,
elaborada segundo as normas reguladoras da isenção tributária, deve ser ajustada
de forma a permitir a apuração do lucro real ou presumido, sob pena de
arbitramento do lucro no período abrangido pela suspensão.
Nesse sentido, em decorrência do ADE no 14/2019 que suspendeu a isenção
tributária no período de 01/2014 a 12/2014, no Termo de Intimação Fiscal no 07
(fls. 5024/5025), foi a Assomise instada a escolher qual o regime de apuração e
tributação do lucro iria optar, tendo sido ainda estabelecidos os procedimentos
específicos que deveria adotar caso optasse pela apuração do lucro real ou lucro
presumido:
1. Escolher e informar qual regime de apuração e tributação do lucro irá optar:
lucro real, presumido ou arbitrado, e apresentar a escrituração contábil/fiscal
com a inclusão das operações de maneira a atender as normativas contábeis e
fiscais.
2. Caso opte pelo lucro real trimestral ou anual, deverá retificar a Escrituração
Contábil Fiscal – ECF constante no Sped, nela incluindo o LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real) e o LACS (Livro de Apuração da Base de Cálculo da
CSLL). E as receitas e despesas deverão estar registradas em contas próprias na
contabilidade, especialmente segregadas de simples recebimento para
repasses.
2.1. Na condição de os registros contábeis e/ou fiscais se revelarem com
erros ou deficiências que os tornem imprestáveis para determinar o lucro
real, este será arbitrado.
2.2. Caso opte pelo lucro real, deverá apresentar planilha demonstrando o
cálculo de PIS e Cofis na sua forma não cumulativa.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
18
3. Caso opte pelo lucro presumido
3.1. Apresentar livro caixa e demonstrativo das receitas tributáveis, ou
3.2. Apresentar escrituração contábil com as receitas e despesas registradas
em contas próprias na contabilidade, especialmente segregadas de simples
recebimento para repasses.
E ainda, no Termo de Intimação Fiscal no 07, foi a entidade advertida, caso não
apresentasse opção por nenhum regime no prazo estipulado ou apresentasse
opção sem satisfazer as condições de apuração, que seria adotado o regime lucro
arbitrado.
No TVF, a fiscalização registrou que a entidade não atendeu às solicitações
contidas no Termo de Intimação Fiscal no 07, tendo ainda sido apontadas as
inconsistências na escrituração mantida pela Associação que inviabilizaram a
apuração do lucro real:
Lucro Arbitrado – IRPJ e CSLL
Intimada pelo Termo de Intimação Fiscal no 07 a escolher e informar qual
regime de apuração e tributação do lucro iria optar: lucro real, presumido ou
arbitrado, e apresentar a escrituração contábil/fiscal correspondente à opção
escolhida, a fiscalizada nada respondeu.
Nela, solicita-se a entrega de Escrituração Contábil Fiscal – ECF, nela incluindo
o LALUR e o LACS, condição necessária para apuração do lucro. Sua não
entrega, por si só, já o inviabiliza remete à tributação com base no lucro
arbitrado, fundamentando-se no inciso VIII, artigo 226, da Instrução Normativa
RFB no 1.700/2017.
Além disto, a escrituração contábil atualmente depositada no Sped, e que
serviu de base à fiscalização, mostra-se imprestável para a determinação do
lucro real. Como já relatado, nela não se consegue localizar o registro das
receitas de venda de aparelhos telefônicos, nem das receitas correspondentes
a 1% sobre os recebimentos de convênios e nem se consegue apurar a real
destinação dos ganhos com os denominados “auxílios financeiros”. Isto remete
necessariamente à hipótese de apuração pela sistemática do lucro arbitrado,
com fulcro na alínea “b”, inciso I, artigo 226 da IN RFB 1.700/2017.
Portanto, o arbitramento do lucro no caso em exame seguiu estritamente as
normas estabelecidas, não podendo ser acatados os argumentos da defesa.
No caso do PIS e da Cofins, o efeito do arbitramento do lucro é que a apuração
dessas contribuições deve ser feita segundo o regime cumulativo.
As Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que instituíram a sistemática não-cumulativa das Contribuições para o
PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social, respectivamente, se
aplicam exclusivamente às pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com
base no lucro real.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
19
Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, vigentes anteriormente às citadas leis, as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. Nesses casos,
os contribuintes se sujeitam à incidência cumulativa e apuram o PIS e a Cofins
com base na Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações, conforme
citação expressa no enquadramento legal dos autos de infração.
Assim, legitimado o arbitramento do lucro no período alcançado pela suspensão
da isenção tributária da Assomise determinada no ADE no 14/2019 e não tendo
havido nenhum outro questionamento específico no tocante à apuração da
exigência, deve ser mantido o lançamento do PIS e da Cofins pelo regime
cumulativo.
Da mesma forma, não tendo sido alterados os valores apurados no lançamento do
PIS e da Cofins, também deve ser mantida a cobrança da multa de ofício,
devidamente circunstanciada no TVF, e dos juros de mora, exigidos em
consonância com a legislação pertinente.
Como se observa, a decisão de primeira instância possui fundamentação detalhada
e enfrentou com esmero cada argumento da recorrente. O único ponto do recurso que destoa do
que foi dito em impugnação foi o seguinte:
Ademais, o Promotor de Justiça do Ministério Publico do Estado de Sergipe, da 7a
Promotoria de Justiça dos Direitos dos Cidadãos, Especializada na defesa do
Patrimônio Público, na Área da Previdência Publica e na Defesa da Ordem
Tributária, processo que deu origem a esse do 3o Setor ao Arquivar o Inquérito
Civil contra o investigado Deputado Capitão Samuel, documento em anexo,
atestou não ter havido qualquer irregularidade na Recorrente, ratificando
inclusive ser uma associação que presta relevantes serviços sociais, estando
compatível ao recebimento de verbas de subvenção, o que obviamente,
demonstra de forma cabal, ser A recorrente uma associação sem fins lucrativos, e
que presta relevantes serviços a sociedade Sergipana, ainda destacando a regular
prestação de contas da RECORRENTE, senão vejamos:
...Assim, os dois pontos nodais relativos a possibilidade de irregularidade dos
repasse a ASSOMISE restam superados. Por fim, destaco que houve a prestação
regular de contas, conforme anexo II e III ao presente procedimento, havendo
prova da aplicação dos recursos oriundos da ALESE na própria associação.
Para comprovar essa alegação, a recorrente juntou a decisão de arquivamento do
inquérito civil instaurado contra o Deputado Capitão Samuel, que havia destinado sua verba de
subvenção parlamentar para três associações, entre elas, a ASSOMISE, da qual fora presidente em
período anterior ao ano-calendário aqui analisado.
A decisão de arquivamento daquele inquérito, de fato, não prosseguiu com as
investigações contra o ex-presidente da ASSOMISE, porém não por ter constatado a plena
regularidade de todas as contas e da movimentação contábil/fiscal da recorrente, mas por não ter
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
20
identificado provas cabais de improbidade administrativa no repasse das verbas parlamentares ali
investigadas. Observem-se trechos da decisão mencionada:
O repasse à entidade foi listado corno possivelmente irregular por dois motivos, a
saber: ser um órgão de representação de classe, bem como ter o Deputado
Estadual ligação pretérita com a pessoa jurídica.
(...)
Na espécie, a ASSOMISE desempenha papel que vai além da representação
judicial e administrativa de seus associados, se enquadrando na hipótese do art.
1°, II, da Lei Estadual n° 5.210r2003, de modo que seria uma entidade elegível a
perceber verbas de subvenção.
Ademais, o fato do Deputado Estadual ser ex-presidente da associação, em
período anterior ano de 2010, não é fator que, por si só, represente conflito de
interesses, desde que não houvesse função de direção/vinculação contemporânea
aos repasses. Destaque-se que o mesmo permaneceu associado a entidade pois
ela a e a sua classe laborai, fator que não seria impeditivo dos repasses da ALESE.
(...)
Assim, os dois pontos nodais relativos a possibilidade de irregularidade dos
repasses à ASSOMISSE restam superados. Por fim, destaco que houve a prestação
regular das contas, conforme anexo Il e III ao presente procedimento, havendo
prova da aplicação dos recursos oriundos da ALESE na própria associação.
(destaques meus)
Ora, em momento algum a fiscalização que deu origem ao presente processo
questionou se a subvenção parlamentar recebida pela recorrente teria sido aplicada em atividades
estranhas ao objeto da associação. Não foi esse o fato que fundamentou a suspensão de sua
isenção, tampouco as autuações lavradas. Também não foi o fato de o repasse ter sido feito por
deputado que havia sido presidente da recorrente.
O que levou o fisco a suspender a isenção da recorrente e lavrar as autuações
discutidas foram os desdobramentos que a fiscalização atingiu após a denúncia feita pelo
Ministério Público Eleitoral, que desencadeou procedimento fiscal autônomo. Foram as
irregularidades encontradas nas contas da associação, tais como ausência de segregação de
receitas, lançamento duplicado de despesas, pagamentos feitos a empresa inidônea pertencente a
membros de sua diretoria, sem a existência da prestação de serviços que teria dado causa aos
pagamentos, entre outras irregularidades detalhadamente expostas no Termo de Verificações
Fiscais.
Contra esses pontos, a recorrente nada alegou, atendo-se a buscar eivar de
nulidade com argumentos genéricos um procedimento legalmente realizado e suficientemente
fundamentado.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738845/2019-55
21
3
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, para:
 rejeitar as arguições de nulidade;
 confirmar a suspensão da isenção tributária da Assomise, no período de
01/01/2014 a 31/12/2014, determinada pelo ADE DRF/AJU n° 14/2019;
 manter integralmente as exigências de PIS e COFINS consubstanciadas nos
autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora
pertinentes.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 5297
DF CARF MF
Original